Tribunal: TJDFT
Processo: 0702151-76.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO. MANUTENÇÃO DOS ENCARGOS DE NORMALIDADE E MORATÓRIOS PREVISTOS NO CONTRATO E NORMA DE REGÊNCIA. MIULTA MORATÓRIA. INCIDÊNCIA DO DL N. 167/67. SEGURO. VENDA CASADA. NÃO DEMONSTRAÇÃO
1. A cobrança da comissão de permanência, em contratos envolvendo instituições financeiras, é possível, devendo ser limitada à soma dos juros remuneratórios, moratórios e multa contratados (STJ, REsp n. 1.058.114/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
2. De acordo com o entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça, nas cédulas de crédito rural, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% (um por cento) ao ano, a título de juros de mora, além de multa, conforme art. 5o, parágrafo único, do Decreto-Lei no 167/67.
2. Deve ser mantida a multa porque há previsão legal de sua incidência para os casos de cobrança judicial.
3. A cobrança do valor do prêmio correspondente ao seguro agrícola deve ser mantida quando houver prova de sua contratação.
4. Recurso do embargante não provido. Recurso do embargado provido.